Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver obscuridade.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No presente caso, verifica-se pelo documento de ID 53896292 que desde o início da contratação dos serviços o e-mail configurou-se como meio legítimo de comunicação, despiciendo previsão contratual ou cláusula específica, restando devidamente cumprido o dever de informação diante da comunicação de alterações de programação. Cumpre observar que o autor/embargante encontrava-se na cidade originariamente determinada para o início da viagem (Maceió/AL) desde o dia 17/02/2023 (ID 53896875, pág. 5), não lhe sendo exigidos maiores esforços ou enfrentamento de intercorrências para observar a comunicação do fornecedor de forma a encontrar-se no local originariamente designado duas horas antes do originalmente fixado.
5. Por derradeiro, tendo sido ainda as condições climáticas em Santos/SP e o fechamento do respectivo Porto objeto de ampla divulgação da mídia, somente após tais circunstâncias é possível exigir-se do fornecedor uma ação de resposta, desde uma mera alteração de horários até o cancelamento de toda a viagem, tendo sido possível no dia 20/02/2023 a realização da programação com adequação da cidade de origem.
6. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de inconformismo da parte autora/recorrente.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.